Tribunal: TJSP
Processo: 0090410-05.2009.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Execução fiscal – Prescrição da pretensão fazendária de redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios da devedora – Inocorrência – Inteligência do Tema 444 do C. STJ – Ausência de inércia por parte da Fazenda do Estado – Sentença de extinção do feito – Provimento dos recursos.